Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703754-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão de ID 34232768 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto ora embargante. Despacho de ID 34569642 intimando o embargando sobre possível não conhecimento do recurso, em razão de inovação recursal. A embargante peticiona informando a desistência do recurso, conforme ID 34889553. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 18:22:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador